Tribunal: STF
Processo: RE 1250122
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 
     Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, nos seguintes termos:
    “A parte recorrente, instada a manifestar-se acerca da manutenção de interesse no julgamento do feito, deixou transcorrer o prazo estabelecido. Ante o exposto, ausente o interesse recursal, não conheço do recurso especial. 
    Nessa conformidade, a prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao recurso extraordinário sub examine, dada a perda superveniente de seu objeto. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente